Tribunal: TJBA
Processo: 8146310-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146310-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: M. M. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
CRISTINA MENEZES PEREIRA, WESLEY VICENTE DA SILVA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, CRISTINA MENEZES PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREPARO RECURSAL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DEFERIMENTO PARCIAL DO PARCELAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra decisão que determinou o recolhimento das custas recursais em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, sem apreciar pedido expresso de parcelamento do preparo formulado pela apelante nas razões de apelação, com fundamento nos arts. 98, § 6º, e 99, § 7º, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de parcelamento do preparo recursal; e (ii) saber se, formulado pedido de parcelamento no ato de interposição do recurso, é cabível a exigência imediata do recolhimento em dobro das custas recursais.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão em pronunciamento judicial, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O ato impugnado possui conteúdo decisório, pois impôs à recorrente o recolhimento das custas em dobro, sob pena de deserção, sem prévia apreciação de pedido de benefício processual, o que afasta a alegação de irrecorribilidade.

O art. 99, § 7º, do CPC estabelece que, formulado pedido de gratuidade ou de mitigação do pagamento das despesas no ato de interposição do recurso, o recorrente fica dispensado do recolhimento imediato do preparo, cabendo ao relator apreciar o requerimento e, em caso de indeferimento, fixar prazo para recolhimento na forma simples.

A imposição da sanção prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC pressupõe inércia injustificada da parte, hipótese não configurada quando há pedido pendente de análise acerca do parcelamento das custas.

O parcelamento das despesas processuais, previsto no art. 98, § 6º, do CPC, pode ser deferido quando demonstrada dificuldade financeira, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No caso concreto, embora não comprovada hipossuficiência apta a justificar o parcelamento em seis parcelas, mostra-se adequada a concessão do benefício em duas parcelas mensais, iguais e sucessivas, de modo a assegurar o acesso à justiça sem comprometer a regular tramitação do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a exigência de recolhimento em dobro do preparo recursal, deferir o parcelamento das custas em duas parcelas mensais e determinar a intimação da embargante para pagamento da primeira parcela no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Tese de julgamento: “1. A ausência de apreciação de pedido de parcelamento do preparo recursal configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. Formulado pedido de parcelamento no ato de interposição do recurso, é incabível a exigência imediata do recolhimento em dobro das custas recursais. 3. Indeferido total ou parcialmente o parcelamento, deve ser oportunizado à parte o recolhimento do preparo na forma simples.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 6º, 99, § 7º, 1.007, §§ 4º e 5º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.317.073/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.08.2021; STJ, AREsp 3.021.445/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09.02.2026; TJBA, EDcl no Agravo de Instrumento nº 8012337-30.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 28.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8146310-78.2024.8.05.0001, originários da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante M.M.S., representada por sua genitora SAMANTHA SANTOS DA SILVA e como Embargada a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER e ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA